Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705947-76.2020.8.07.0016 RECORRENTE: EDNA GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 22750156) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. POSSE NÃO RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS IMÓVEIS DOS FEITOS JUDICIAIS. ENCARGO PROBATÓRIO QUE RECAÍA SOBRE A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente é que sejam anuladas as cobranças de IPTU em seu desfavor, no que toca aos imóveis de registro no 49125109 e 49126172. 2. A autora afirma que teria firmado um contrato de cessão de direitos possessórios em relação aos imóveis supracitados, na qualidade de adquirente, mas que no âmbito do processo no 2011.07.1.015178-3, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Taguatinga e no qual já houve o trânsito em julgado, foi reconhecido que ela não possuía direito à posse sobre os referidos bens. Deste modo, requer o afastamento da incidência tributária em seu desfavor. 3. De acordo com os documentos de ID 20387057 e 20387058, os lançamentos tributários que a autora pretende anular são os referentes aos imóveis localizados na CA Vereda Cruz, CH 15/1, lotes 12-A e 14-H. Entretanto, como bem observado pela sentença, os bens que foram objeto do processo no 2011.07.1.015178-3 são diversos, pois se referem aos lotes 14 e 16, de modo que não há correlação entre os tributos ora questionados e a sentença já transitada em julgado. 4. Frise-se que foi oportunizado à recorrente que demonstrasse a identidade entre os quatro imóveis supracitados (ID's 20387111 20387115), mas ela não colacionou elementos suficientes para tal comprovação, nem justificou juridicamente a impossibilidade de fazê-lo. A mera alegação de que tal ônus não poderia ser imputado à autora não é suficiente para a inversão do encargo probatório, uma vez que a regra geral é que cabe ao autor produzir a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). 5. Assim, correto o julgamento de origem. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida na sentença. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1303092, 07059477620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF